Tribunal: CARF
Processo: 11080.734585/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa quando comprovado o pagamento das despesas havidas para a motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734585/2012-81
ACÓRDÃO
2001-007.828 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO ANTONIO PEREIRA TOMAZZOLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa quando comprovado o pagamento das despesas havidas
para a motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.828 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734585/2012-81
2
que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia, no
valor de R$ 5.585,00, e médicas, no valor de R$ 700,00, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/41):
Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 04 a
09, referente ao ano-calendário de 2008, para a constituição do crédito tributário relativo
ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 3.273,25, acrescido de multa de ofício
de R$ 2.454,93, além de juros de mora calculados até 31/10/2012.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05 a 07) que o lançamento foi
motivado pela apuração das seguintes infrações:
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 11.551,74: não foram apresentados escritura pública, decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia; no
comprovante de rendimentos da Prefeitura Municipal de Tramandaí não consta
desconto a título de pensão alimentícia;
- dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 910,00,
discriminadas nas págs. “03 de 06” e “04 de 06” da notificação de lançamento (fls.
06 e 07).
O interessado foi cientificado em 05/11/2012 e, em 12/11/2012, apresentou a
impugnação de fl. 02, acompanhada dos documentos de fls. 03 a 13, com vistas a
comprovar as deduções glosadas.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.828 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734585/2012-81
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Restabelece-se parcialmente a dedução de pensão alimentícia, fixada por acordo
homologado judicialmente, ante a comprovação parcial de pagamento efetuada nos
autos.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa da dedução de despesas médicas, uma vez que os documentos
apresentados pelo contribuinte não se revestem dos requisitos previstos na legislação
tributária.
Cientificado da decisão, em 09/08/2017 (fls. 45), o contribuinte, em 22/08/2017,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 48), insurgindo-se parcialmente contra a manutenção
parcial da autuação, trazendo aos autos novo suporte probatório demonstrando os descontos
remanescentes da pensão alimentícia em sua folha de pagamento pela municipalidade de
Tramandaí, bem como declaração emitida pela cirurgiã-dentista, Simone Ossok Rerin, atestando o
tratamento e os pagamentos por ele realizados no decorrer do ano-calendário autuado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/70.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com pensão alimentícia e médicas
declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 5.585,00) e
médicas pagas à profissional Simone Ossok Rerin (R$ 700,00), por falta comprovação do efetivo
pagamento em relação à pensão alimentícia remanescente, e indicação do endereço,
qualificação e registro na entidade de classe da profissional contratada, buscando, por oportuno,
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.828 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734585/2012-81
4
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, com declaração
emitida pela profissional contratada e cópia dos contracheques e informe de rendimentos emitido
pela Prefeitura Municipal de Tramandaí/RS, atestando os serviços e os pagamentos realizados, e
os descontos efetuados em folha de pagamento no decorrer do ano de 2008 (fls. 51/70).
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale
salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-
los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados
informados.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 38/40):
Em consulta ao sistema CPF, verificou-se que a Sra. Silvia Andrea Bairros dos Santos,
declarada pelo contribuinte como beneficiária de pensão no valor de R$ 11.551,74 (fl. 28),
é mãe de Gabriel Santos Tomazzoli e Luyza Santos Tomazzoli, nascidos, respectivamente,
em 08/12/1994 e 10/08/1998.
O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte de
fl. 21, emitido pela fonte pagadora Prefeitura Munic. Cachoeirinha, CNPJ n°
87.990.800/0001-85, corroborado pela Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) de fl. 35, informa que foi descontada dos rendimentos tributáveis na declaração de
ajuste anual a quantia de R$ 5.966,74, a título de pensão judicial, e indica como
beneficiário Gabriel dos Santos Tomazzoli. O referido montante é compatível com o
percentual fixado no acordo homologado judicialmente, acima referido.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.828 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734585/2012-81
5
Todavia, o comprovante de rendimentos de fl. 22, fornecido pela fonte pagadora PM
Tramandaí, CNPJ n° 88.771.001/0001-80, corroborado pela DIRF de fl. 34, não informa
qualquer desconto a título de pensão judicial.
Por conseguinte, cabe restabelecer a dedução de pensão alimentícia, na importância de
R$ 5.966,74.
No tocante à glosa da dedução de despesas médicas, observe-se o que estabelece o
artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999):
(...)
No caso concreto, a glosa decorre do fato de os documentos apresentados pelo
contribuinte não se revestirem dos requisitos previstos na legislação acima reproduzida,
pelos motivos especificados na pág. “04 de 06” da notificação de lançamento (fl. 07),
conforme transcrição a seguir:
- 939.516-980-04 SIMONE OSSOK RERIN: os recibos apresentados não contêm nem o
endereço, nem a qualificação profissional (no de registro em órgão de classe) da
signatária;
(...)
Ocorre que os recibos anexos à impugnação (fls. 10 e 11) são os mesmos que haviam
sido apresentados no curso do procedimento fiscal (fls. 16 a 18).
Portanto, permanece incólume a motivação para a glosa, impondo-se a sua manutenção.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto à pensão alimentícia, os documentos acostados – termo de audiência da
Ação de Alimentos no 008/1.07.0000475-9, que tramitou na 2a Vara de Família de Canoas/RS (fls.
13), aliado aos contracheques e o informe de pagamentos emitido pela Prefeitura Municipal de
Tramandaí/RS (fls. 52/70) – demonstram que, de fato, o Recorrente realizou o pagamento da
verba alimentar integral à genitora dos filhos/alimentandos, Silvia Andrea Bairros, suprindo assim
o vício apontado acerca da comprovação do pensionamento remanescente declarado.
Em relação as despesas médicas, melhor sorte também lhe reserva. A declaração
emitida pela profissional Simone Ossok Rerin (fls. 51), além de conter todos os requisitos exigidos
pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), atestam o tratamento odontológico
submetido pelo Recorrente, bem como o pagamento por ele realizado no decorrer do ano-
calendário de 2008, suprindo assim as falhas apontadas no recibo anterior por ela fornecido – falta
de indicação do endereço, da qualificação e do registro na entidade de classe – restando aqui
também superadas as inconsistências detectadas pela fiscalização.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.
Conclusão
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.828 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734585/2012-81
6
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia, no valor de R$ 5.585,00, e médicas,
no valor de R$ 700,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 83
DF CARF MF
Original